Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712286-73.2019.8.07.0020 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RAYZAH TEODORO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde em Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização de Danos Morais. Na petição Id. 16212500, a Apelante pede homologação da desistência dos recursos pendentes e a extinção do processo, em razão do pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme o comprovante Id. 16528748 – Id. 16528754. Intimada a se manifestar, a Apelada (Rayzah Teodoro de Oliveira) informa o cumprimento integral da obrigação imposta no acordo, sem objeção ao arquivamento dos autos (Id. 16966693). Assim, em razão do cumprimento da obrigação, homologo o acordo firmado pelas partes, bem como o pedido de desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora